Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, CAPUT, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto, conforme artigo 1.018, caput, § 2o, do CPC, tratando-se de autos eletrônicos, a comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento é faculdade da parte, de modo que a ausência de comunicação não obsta seu conhecimento.
2. Consoante entendimento desta egrégia Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
3. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Por inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC, a intimação realizada via aviso de recebimento é considerada como intimação pessoal, sendo válida se enviada ao endereço da parte constante dos autos, ainda que recebida por terceiros.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.